Tribunal: TJMT
Processo: 1072757-23.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072757-23.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA - CPF: 023.882.121-89 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO COM ATRASO.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549
DO
BACEN. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O

parcelamento

automático
do
saldo

devedor

pode

ser

realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução

no
4.549 do Banco Central.
O p
agamento

parcial da fatura autoriza

o

parcelamento

automático

em

caso
de

não

quitação
das
parcelas

em

atraso
.

2.
Não haven
do ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso

conhecido
e
não

prov
ido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1072757-23.2022.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZAD
O ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JULIO CESAR DE SOUZA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JULIO CESAR DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO
S.A.

Sentença

proferida
no ID 185547685/PJe2.
Concluiu
que
as
cobranças

suscitadas

se referem
a

utilização
do
crédito

rotativo
,
em

razão
da
ausência
de
pagamento
integral
pelo

reclamante
das
faturas
dos
meses
de 01/2021 e 02/2021,
prática
que

está

em

concordância
com
os

termos
da
Resolução
do BACEN no 4.549,
de 26/01/2017
. I
nclusive consta no contrato de cartão de crédito

firmado

pelo

reclamante
e
inexiste
m

elementos

suficientes
para
responsabilizar

civilmente
a
reclamada
,
já
que
não
fora
constatada

qualquer

conduta

ilícita

praticada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID185547693/PJe2.
Sustentou
que: a)a
Instituição

Bancária

realizou
um
parcelamento

automática
,
sem

autorização
do
recorrente
; b) com o
parcelamento
, o
recorrido

impôs

pagamento
de valor
indevido
e
abusivo
,
pois

o
valor
pago

ao
final é
muito
superior a
dívida
; c) o
contrato
do
qual
o
juízo

usa

como

embasamento
para
improcedência
,
não

possui

assinatura
do
recorrente
,
faltando
a
recorrida
com o
dever
de
informação
,
ficando

demostrada
a
falha

na

prestação
do
serviço
pela
parte

re
corrida
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar

ilegal
o
parcelamento
,
com
a
restituição
dos
valores

cobrados
de forma
indevida
e
condena
ção

em indenização por danos morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID185547697/PJe2.
Argumento
u
que
o

Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

recorrente

deve

ser

negado

provimento
e a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Parcelamento

aut omático de fatura de cartão de crédito
.

Em se tratando de cartão de crédito,

o pagamento

parcial da fatura
autoriza
o
parcelamento

automático
,
nos

termos
da
Resolução

no
4.549/2017 do BACEN.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CARTÃO DE CRÉDITO.

PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS.
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

INEXISTÊNCIA.

Restando

demonstrado
que
o

consumidor

não

pagou

integralment
e
as
faturas
,
fica

autorizada
a
Instituição

Financeira
a
realizar
o
parcelamento

automático
do
débito

remanescente
,
nos

termos
da
Resolução
4.549/2017 do BACEN.
Não

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
da
Instituição

Financeira
,
resta

afastada
a
pretensão
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

dela

decorrente
. (TJ-MG - AC: 10000205505811001 MG, Relator:
Estevão

Lucchesi
, Data de
Julgamento
: 28/01/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 14a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 28/01/2021) (
grifei
)

RECURSO INOMI
NADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO COM ATRASO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 D
O BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) 3. In
casu
,
o
parcelamento

automático
do
saldo

devedor
,
foi

realizado
com base
na

reg
ra

prevista

na

Resolução

no
4.549 do Banco Central,
portanto
,
inexiste
o
ato

ilícito

alegado
.

(TJMT - N.U 1020231-84.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Julgado

em
04/09/2020,
publicado
no DJE 10/09/2020) (
grifei
)

No
caso
dos aut
os, a
parte

reclamante

sustentou
que
a

Instituição

Bancária

realizou

parcelamento

automátic
o

sem

sua
autorizaç
ão
,
pois

o
valor
pago

ao
final é
muito
superior a
dívida
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

p
arcelamento

automático

foi

realizado
com base
na

regra

prevista

na

Resolução
no 4.549 do Banco Central,
pois
: 1) as
cobranças

suscitadas

referem
-
se a

utilização
do
crédito

rotativo
,
em

razão
da
ausência
de
pagamento
integral
pelo

reclamante
das
faturas
dos
meses
de 01/2021 e 02/2021 (Id.185547676/PJe2); 2)
tal

prática
,
está

em

con
sonânci
a
com
os

termos
da
Resolução
do BACEN no 4.549, de 26/01/2017, inclusive
consta
no
contrato
de
cartão
de
crédito
,
firmado

pelo

reclamante
(ID 185547678/PJe2
).

Portanto
,
não

havendo

evidências
de que
a fatura do
cartão
de
crédito

foi

integralmente paga
no
prazo
pela
parte

reclamante
, o
parcelamento

automático

e
stá autorizado
e
pode

ser

realizado
pela
parte

reclamada
,
conforme

disposto na
Resolução
no 4.549 do Ba
nco Central,
não

havendo

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

a
o

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando

da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023